Tribunal: TJES
Processo: 5003614-85.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003614-85.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANA DE ALMEIDA WOTKOSKI
RECORRIDO: ESLASER LTDA - ME e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5003614-85.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
DAIANA DE ALMEIDA WOTKOSKI.

RECORRIDO:
ESLASER LTDA-ME.

RELATOR:
THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE
: PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE DEPILAÇÃO. CONSUMIDORA QUE SOLICITOU A RESCISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA MULTA RESCISÓRIA E DESCONTO DA SESSÃO REALIZADA ULTRAPASSAVA O VALOR QUE A AUTORA TINHA DE CRÉDITO. APENAS NO PROCESSO É QUE A RECORRIDA ACEITOU DIMINUIR A MULTA PARA O PATAMAR DE 10% E A SENTENÇA ENTENDEU COMO ABUSIVA O PERCENTUAL ESTIPULADO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação comum ajuizada por
DAIANA DE ALMEIDA WOTKOSKI
em face do

ESLASER LTDA-ME.

Em síntese, a parte autora alega que, em dezembro de 2020, firmou contrato de prestação de serviço de depilação a laser com a ré, no valor total de R$2.985,30, dividido em 18 vezes no cartão de crédito, porém, em razão da pandemia, teve sua renda afetada, de modo que em abril de 2021 solicitou o cancelamento do contrato, bem como o reembolso dos valores pagos. Aduz que somente realizou uma sessão e o contrato estabelece que em caso de rescisão por interesse do contratante, a não devolução dos valores pagos pelas sessões já realizadas, bem como a restituição será de 70% sobre o valor do tratamento contratado, descontando as sessões realizadas, o que entende ser abusiva. Diante disso, pleiteia a restituição dos valores pagos e danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a CORPÓREOS – SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A a pagar a DAIANA DE ALMEIDA WOTKOSKI o valor de R$ 262,06 (duzentos e sessenta e dois reais e seis centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, a partir da data do cancelamento do curso em 14/10/2020 (Súmula 43, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4002964, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando fazer jus à indenização por dano moral tendo em vista todo o abalo sofrido para conseguir ser reembolsada com a quantia correta.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à requerente, ora recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em análise aos autos, constato que não restou configurado danos morais, posto que o reembolso não ocorreu na via extrajudicial por ter a recorrente um débito em valor superior ao crédito, tendo em vista que o contrato previa multa rescisória de 30% em cima do valor residual do contrato, ou seja, o contrato tinha o valor total de R$2.985,30, menos o valor da sessão realizada R$298,53, teríamos o valor de R$2.686,77, o qual incidiria a multa contratual de 30% (R$806,03).

Portanto, embora no curso da ação judicial a recorrida tenha se manifestado pela possibilidade de redução da multa rescisória ao patamar de 10%, e tendo a sentença entendido como abusiva a multa contratual de 30%, tais argumentos só foram tratados em sede processual, assim, em sede administrativa não vislumbro a obrigatoriedade da recorrida de ter procedido com reembolso, posto que na verdade, à luz do contrato estipulado entre as partes, a recorrente estava com saldo devedor.

Assim, tendo em vista que os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Nesse sentido,
não havendo os pressupostos acima descritos, resta ausente o dever de indenizar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)